Tribunal: TJES
Processo: 5008010-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008010-44.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A e outros (3)
RECORRIDO: CARLOS MAGNO PEREIRA OLIVEIRA e outros (3)
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008010-44.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
CARLOS MAGNO PEREIRA OLIVEIRA; SERASA S/A; BANCO ORIGINAL S/A E PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
CARLOS MAGNO PEREIRA OLIVEIRA; SERASA S/A; BANCO ORIGINAL S/A E PICPAY SERVICOS S.A

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR VIA E-MAIL OU SMS. INSUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDO PELO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, materiais e tutela de urgência ajuizada por CARLOS MAGNO PEREIRA OLIVEIRA em face de SERASA S/A; BANCO ORIGINAL S/A E PICPAY SERVICOS S.A.

Em síntese, a parte autora alega que contraiu um empréstimo com a requerida PICPAY, que é correspondente bancário do BANCO ORIGINAL, na quantia de R$1.500,00. O início do pagamento foi em 02/08/2021 e o término em 02/05/2022. Em 23/03/2022 o autor adimpliu com o contrato de maneira integral. Contudo, em maio de 2022 o autor teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção de crédito, por uma dívida proveniente da instituição bancária Banco Original.

Em vista disso, o autor buscou as três rés para solucionar a questão e essas se eximiram de qualquer responsabilidade, orientando o autor a buscar a outra, num ciclo sem fim.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando as requeridas solidariamente ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária a contar do ajuizamento da ação e juros a partir da citação.

JULGO PROCEDENTE
o pedido determinando que as rés suspendam as cobranças em face do autor, sob pena de multa.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos materiais, em relação aos honorários advocatícios.

Irresignadas com a sentença proferida no ID nº 3951885, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, pugnando pela majoração do
quantum
arbitrado de danos morais, pelo reconhecimento do descumprimento da tutela antecipada e a indenização dos honorários contratuais.

Já a requerida SERASA S/A interpôs Recurso Inominado argumentando que não possui responsabilidade pela negativação do nome do autor e que notificou-o corretamente.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente CARLOS MAGNO PEREIRA OLIVEIRA , uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Em relação ao Recurso Inominado da ré SERASA S/A (Id.3951905), entendo que apesar do art. 43, §2º do Código de Defesa do Consumidor não vedar expressamente a comunicação por via eletrônica, essa não deve ser considerada, posto que, a notificação por email, conforme esse caso, não confere nenhuma segurança ao consumidor. De forma que, se a empresa possui meios mais seguros para notificá-lo, como carta via postal, este deve ser adotado.

Além disso, esse é o entendimento majoritário da jurisprudência, o qual considera que o meio eletrônico não deve ser a única forma de comunicação ao consumidor.

Neste mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS DAS REQUERIDAS. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO CONSUMIDOR VIA E-MAIL OU SMS. INSUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO EXIGIDO PELO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. DANOS MORAIS MANTIDOS. SÚMULA Nº 385 DO STJ. SEM ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Já decidiu o STJ no Tema 37 que "os órgãos mantenedores de cadastros possuem legitimidade passiva para as ações que buscam a reparação dos danos morais e materiais decorrentes da inscrição, sem prévia notificação, do nome de devedor em seus cadastros restritivos, inclusive quando os dados utilizados para a negativação são oriundos do CCF do Banco Central ou de outros cadastros mantidos por entidade diversas. " Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Conforme entendimento adotado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP nº 1.083.291/RS. Tema 59, para que ocorra a negativação do consumidor, deverá ocorrer sua prévia notificação, bastando que órgão de proteção ao crédito comprove a postagem de correspondência com a notificação quanto à inscrição de seu nome em cadastro de inadimplente, sendo, inclusive, desnecessário o aviso de recebimento.
É da jurisprudência do STJ, ainda, que a notificação deve se dar por escrito e endereçada (via postal) ao endereço do consumidor, fornecido pelo credor. Desse modo, relativamente aos débitos cujo comprovante de envio da notificação seria um e-mail ou um SMS, estes documentos não podem ser admitidos como única forma de comunicação ao consumidor sobre a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito (artigo 43, § 2º, do CDC).
Precedentes deste Tribunal. A ausência de prévia comunicação ao consumidor sobre a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito (artigo 43, § 2º, do CDC) dá ensejo à compensação por danos morais, salvo quando preexistentes outras anotações (Súmula nº 385 do STJ), o que não ocorre no caso dos autos. Mantida a condenação por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV, desde a data da condenação e juros moratórios de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJMS; AC 0802052-61.2022.8.12.0031; Caarapó; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Antonio Cavassa de Almeida; DJMS 03/03/2023; Pág. 70)

53780778 - APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR. NOTIFICAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO (SMS) NÃO ADMITIDA.
ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. PREEXISTÊNCIA DE OUTRA ANOTAÇÃO. SÚMULA Nº 385 DO STJ. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. É nula a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito. A dar azo ao cancelamento do registro. , se não precedida a obrigatória notificação prevista no art. 43, § 2º, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Incide o teor da Súmula n. 385/STJ, para afastar o pedido de dano moral, quando preexistente negativação. Recursos conhecidos e não providos. Sentença singular inalterada (TJMS; AC 0802061-29.2022.8.12.0029; Naviraí; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Amaury da Silva Kuklinski; DJMS 29/03/2023; Pág. 56

Logo, não comprovada a prévia notificação da negativação à parte autora, por meio de envio de correspondência por carta, além do envio de e-mail é ilícita a negativação, devendo essa ser indenizada por danos morais.

Adentrando o mérito do Recurso Inominado do autor, este pugna pela majoração do
quantum
arbitrado de danos morais, pelo reconhecimento do descumprimento da tutela antecipada e a indenização dos honorários contratuais.

Sobre a indenização dos honorários contratuais, entendo não assistir em razão a parte autora. O contrato de honorários é um acordo fixado entre o advogado e seu cliente, sendo responsabilidade de ambos. Ademais, a parte vencida, tem responsabilidade, segundo o CPC/15 art. 85, ao pagamento de honorários sucumbênciais. Portanto, o juízo anterior decidiu de maneira acertada sobre este tópico, não sendo devida indenização referente aos honorários contratuais.

Em relação ao pedido de de condenação da ré pelo descumprimento da liminar, vejo que a parte requerida alega, em sede de contrarrazões, que agiu dentro da mais estrita regra legal, aduzindo quanto aos fatos que a análise de risco para concessão de crédito é critério interno e discricionário que pertence unicamente ao réu, que está previsto em contrato e é facultado ao réu sempre fazer uma análise periódica, analisando o perfil financeiro dos seus clientes.

No presente caso, conforme se depreende dos documentos acostados nos autos o cartão de crédito do réu foi bloqueado sem aviso prévio, em razão da inscrição do autor nos serviços de proteção ao crédito e posteriormente, mesmo com a decisão judicial determinando o desbloqueio, o réu manteve o cartão do réu bloqueado, como pode ser observado nas capturas de tela anexadas aos autos, fIs. 16 e 17 do Recurso Inominado do autor.

Percebo também que, o autor, em momento algum foi avisado com antecedência a respeito do bloqueio, apesar de a requerida alegar que a informação consta no aplicativo, contudo, entendo que apenas a informação constar lá sem um aviso prévio não é suficiente.

Portanto, vejo a ilegalidade no bloqueio do crédito da parte autora, tendo em vista que não houve aviso com antecedência.

Não obstante, entendo que uma vez comprovado o descumprimento da tutela no prazo estipulado e já estando definido o teto da multa, cabe ao juízo de execução aplicá-la.

Por fim, sobre os danos morais, é pressuposta dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Dessa forma, entendo que a sentença não merece reforma visto que nos casos de negativação indevida entendo ser cabível o
quantum
de R$6.000,00 (seis mil reais), na esteira do que vem fazendo outros colegas e outras turmas, levando em consideração na fixação do dano moral a tentativa e os meios disponibilizados pelo requerido para composição extrajudicial, evitando o ajuizamento da ação, bem como a apresentação de acordos na esfera judicial quando o ato ilícito praticado for evidente.

Nessa temática tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

Devo lembrar que nos últimos anos a inflação aumentou, os custos, os preços, o salário-mínimo, etc, incluindo o lucro das instituições financeiras e concessionárias de serviços públicos, não sendo razoável a justiça deixar de acompanhar essa atualização, já que o escopo do dano moral é a reparação em pecúnia do dano extrapatrimonial.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Ademais, CONHEÇO do recurso da SERASA S/A e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fatos e fundamentos expostos.

Condeno o recorrente CARLOS MAGNO PEREIRA OLIVEIRA ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade, diante da concessão de Justiça Gratuita.

Condeno o recorrente SERASA S/A ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)